Tribunal: TJPA
Processo: 0810510-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810510-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO PAULA PALHETA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTES. CÁRCERE PRIVADO. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESSÃO SOBRE VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, §6º, e 148, ambos do Código Penal, em razão de ter, juntamente com outros indivíduos, rendido barqueiro sob ameaça de arma de fogo, obrigando-o a transportar cavalos furtados, os quais seriam utilizados na preparação de furto em maior escala. Consta dos autos que, ao perceberem a chegada da guarnição policial, os envolvidos tentaram evadir-se, sendo a fuga prontamente frustrada. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi atacada sob a alegação de ausência de fundamentação concreta e atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, nos moldes exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente justifica a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) se há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão encontra-se devidamente motivada, com base em fatos concretos: rendição violenta da vítima, tentativa de fuga dos autores, indícios de articulação e divisão de tarefas para a prática de furto de grande porte.

4. As alegações de ausência de fundamentação, fragilidade dos indícios e suficiência de medidas alternativas não se sustentam, diante do contexto fático e da jurisprudência consolidada que admite a prisão quando há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. A presunção de inocência não é óbice à imposição da medida cautelar devidamente fundamentada com base em dados objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de CLÁUDIO PAULA PALHETA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure-Pá.

Em síntese, narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de março de 2025, acusado da prática dos crimes de furto qualificado de semoventes (art. 155, §6º, do CP) e cárcere privado (art. 148 do CP), tendo sua prisão convertida em preventiva por decisão da autoridade apontada como coatora.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e atual, a fragilidade dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, e a inexistência de elementos que justifiquem a segregação cautelar.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Indeferida a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da impetração
.

No mérito, contudo, a ordem não comporta concessão.

Consoante se extrai dos autos, o paciente, juntamente com outros indivíduos, teria integrado um grupo criminoso que, de forma articulada e mediante o uso de arma de fogo, abordou e imobilizou um barqueiro, forçando-o a transportar cavalos furtados. Esses animais seriam utilizados, segundo os relatos, na preparação de um furto em maior escala, envolvendo rebanho de expressivo valor econômico pertencente a uma fazenda da região. Durante a ação policial que culminou no flagrante, os envolvidos, incluindo o paciente, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam tentativa de fuga, prontamente frustrada pela atuação eficaz das forças de segurança, o que revela intenção concreta de evadir-se da persecução penal.

Nesse contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente mostra-se devidamente fundamentada, com base em elementos fáticos e jurídicos que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, diante da informação de que a vítima teria sido pressionada por familiares dos custodiados a alterar sua versão dos fatos, e a aplicação da lei penal. As circunstâncias descritas, que envolvem rendição violenta da vítima, amarração, planejamento de furto em grande escala e tentativa de fuga, indicam a gravidade concreta da conduta imputada, além de evidenciar organização e divisão de tarefas entre os agentes.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a prisão preventiva encontra respaldo quando lastreada em elementos objetivos que revelem a periculosidade do agente, o risco à instrução criminal ou à efetividade da aplicação da lei pena, verbis:

“A prisão preventiva encontra respaldo quando lastreada em dados concretos extraídos dos autos, como a periculosidade do agente revelada pelo modus operandi, a gravidade do delito e indícios de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.” (STJ, HC 623.728/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03/03/2021).

De igual forma, não merece acolhimento a tese de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. A autoridade apontada como coatora expôs, de forma clara e individualizada, os elementos objetivos que justificam a medida cautelar, não se tratando de decisão genérica ou baseada em presunções.

Por conseguinte, também não procede o argumento de que as condições pessoais favoráveis do paciente (como primariedade, residência fixa e ocupação lícita) seriam aptas a afastar a prisão. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias do crime, autoriza a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não sendo a existência de condições pessoais favoráveis apta a obstar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.”
(STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/03/2021).

Por fim, a invocação da presunção de inocência não se mostra suficiente para infirmar a legalidade da prisão cautelar, a qual não se confunde com antecipação de pena, mas decorre de decisão fundamentada em dados concretos do processo, proferida em consonância com os princípios constitucionais e com a legislação processual penal vigente.

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do habeas corpus. Eventuais discussões relativas à autoria delitiva ou ao mérito probatório devem ser dirimidas pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível sua apreciação antecipada nesta sede.

Diante do exposto
, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 26/06/2025